Tribunal: STF
Processo: RE 1304078
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. Complementação de Pensões. FEPASA. Afastada a prescrição do fundo de direito, por força da decisão emanada em embargos infringentes, acolhe se a pretensão das autoras ao recálculo de suas respectivas pensões, segundo os índices de correção monetária correspondentes a 84,32% (IPC de março/1990) e a 44,80% (IPC de abril/1990), de forma acumulada. Inteligência dos artigos 192 e 193 do Decreto n° 35.530/59, 4° da Lei estadual n° 9.343/96 e 40, § 8°, da Constituição Federal. Exame da jurisprudência. Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, considerada a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n° 111.960/09. Injustificada a redução da verba honorária, fixada no patamar mínimo. Ação procedente. Sentença restabelecida. 
    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA NÃO ACOLHIDOS COM OBSERVAÇÃO.” (pág. 9 do documento eletrônico 4, grifos no original). 
    Não foram interpostos embargos de declaração. 
    Tendo em vista o julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (pág. 68 do documento eletrônico 4).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foram expressamente observados os parâmetros estabelecidos no julgamento do mencionado recurso extraordinário (pág. 79 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 97; 100, § 12 e 102, § 2°, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Prevalece, ainda, a disciplina dos acréscimos estabelecida pela MM. Magistrada (correção monetária, de acordo com os índices de atualização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde o vencimento de cada parcela, observada a prescrição quinquenal, e juros de mora, a partir da citação, no patamar 0,5% ao mês), afastando a incidência da Lei n° 11.960/09. 
    Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade, em parte e por arrastamento, do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/ 97, na redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/ 09, resultado do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 4.357 e n° 4.425, finalizado em 14.3.2013, implicou a retirada do dispositivo do ordenamento jurídico, pois ´o repúdio ao ato inconstitucional decorre, em essência, do princípio que, fundado na necessidade de preservar a unidade da ordem jurídica nacional, consagra a supremacia da Constituição. Esse postulado fundamental de nosso ordenamento normativo impõe que preceitos revestidos de ´menor´ grau de positividade jurídica guardem, ´necessariamente´, relação de conformidade vertical com as regras inscritas na Carta Política, sob pena de ineficácia e de consequente inaplicabilidade. Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em consequência, de qualquer carga de eficácia jurídica. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe - ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos - a possibilidade de invocação de qualquer direito. A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa competência de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as conseqüências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional. Esse poder excepcional - que extrai a sua autoridade da própria Carta Política - converte o Supremo Tribunal Federal em verdadeiro legislador negativo" (ADI n° 652, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. em 2.4.1992). 
    Constrói-se, portanto, ´juízo de exclusão´ relativamente à norma declarada inconstitucional, implicando o reconhecimento de sua invalidade a partir do momento de sua edição. 
    A r. sentença, ademais, está alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, como se verifica por meio dos precedentes abaixo transcritos e que tratam da inconstitucionalidade do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, com efeitos idênticos àqueles derivados da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n° 11.960/09: [...]
    A superveniência da decisão que modulou os efeitos do julgamento das ADI n° 4.357 e n° 4.425 não representou impedimento a que se afastasse, prontamente, a incidência da Lei n° 11.960/2009, na ação ainda em curso, mesmo porque referida modulação foi explícita quanto ao regime dos precatórios, nada dispondo sobre os processos em tramitação. 
    É lícito, pois, concluir que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n° 11.960/ 09 excluiu-o do ordenamento jurídico, a partir de sua edição. ” (págs. 18 a 23 do documento eletrônico 4).
    Ressalto ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.889.949/SP, da relatoria da Ministra Regina Helena da Costa, determinou a utilização do art. 1°-F da Lei 9.494/4997 (com redação dada pela Lei 11.906/2009) como critério de atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública em período anterior ao precatório, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado recurso extraordinário:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido”. (RE 870.947 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux)
    Observo, ainda, que esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG/SE (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma: 
    “[...] 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. […].” 
    Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no retromencionado RE 870.947-RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Na mesma linha, menciono o seguinte precedente: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    No mesmo sentido, destaco, ainda, decisão monocrática da relatoria da Ministra Cármen Lúcia no RE 1.197.964 AgR/SP,:
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (Grifei)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator